Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-59.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802000-59.2023.8.14.0133

APELANTE: PEDRO VINICIOS SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802000-59.2023.8.14.0133.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: PEDRO VINÍCIUS SILVA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

DECOTE DE MAJORANTE
DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA.POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DO DELITO PELA FALTA DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.

TESE REJEITADA.
SÚMULA 500 DO STJ.

PLEITO DE
FIXACAO DA PENA BASE NO MÍNIMO
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES PARA ELEVAR A PENA-BASE
. PRECEDENTES.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DA DISSIMULAÇÃO. ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 14 DO TJ/PA – DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.
FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
CONCURSO MATERIAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos da vítima.

2 –
Deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a restrição de liberdade da vítima não se deu por tempo juridicamente relevante ou não se pode especificar durante a instrução processual, com precisão, o tempo em que a vítima esteve com sua liberdade restringida, conforme ocorreu
in casu.

3- A
alegação de insuficiência de provas para ensejar a condenação por já ter o menor uma vida criminal, não merece prosperar, uma vez que o delito em questão é
crime formal que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor.

Na hipótese dos autos, ressai da instrução processual que a ora apelante praticou o crime de roubo circunstanciado em codelinquência com o menor. Inteligência da súmula 500 do STJ.

4-
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas majorantes, como no caso, uma delas poderá ser utilizada para a elevação da reprimenda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

5–
Embora um dos agentes tenha se passado por cliente, sua conduta não extrapolou aquela que comumente é empregada pelo criminoso para se aproximar da vítima. Agravante da dissimulação afastada.

6- Arma de fogo não apreendida não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Súmula nº 14 do TJ/PA.

7 –
A
incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena base aquém do mínimo legal. Entendimento consolidado na jurisprudência do STF e STJ. Observância da Súmula 231 do STJ. S
omente quando a própria lei estabelece a quantidade

de diminuição e de aumento, é que o julgador pode individualizar a pena fora das balizas abstratas cominadas em lei.

8 –

O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o ora apelante praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.

9 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação
interposto por
PEDRO VINÍCIUS SILVA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença do Juízo da Comarca de Marituba, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 15948116): 1) alegação de insuficiência de provas para a condenação; 2)
decote da majorante restrição à liberdade da vítima, por ausência de demonstração de tempo relevante; 3) absolvição do crime de corrupção de menores; 4) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal para o crime de roubo majorado; 5) afastamento da agravante da dissimulação; 6)
decote da majorante pelo uso de arma de fogo, diante da ausência apreensão e confecção de laudo pericial apto a constatar a potencialidade lesiva do objeto; 7) redimensionamento da pena-base com a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, para o crime de corrupção de menores; 8)
afastamento do concurso material (art. 69 do CP), visando a incidência do concurso formal próprio, previsto no art. 70, 1ª parte do CP.

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 15948118.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 17034799).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória,
verbis:

(...).

1 –

Consta no auto de prisão em flagrante que na noite de 15 de abril de 2023, por volta das 18h00, na Nona Rua do bairro São Francisco, neste município, o denunciado PEDRO VINICIOS SILVA COSTA, em unidade de designíos e na companhia do adolescente E.G.T.S, de 16 anos de idade, e outra pessoa identificada como RAI DE OLIVEIRA FURTADO, mantendo a vítima em seu poder e mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo e violência, subtraíram para si um aparelho celular, marca Motorola, modelo G20, de cor grafite e capa marrom; e um veículo marca Fiat, modelo Palio Attractive 1.0, cor branca, 2015/2015, placa QDO2E52, chassi 9BD19627ZF2251865, renavam 01044748106, pertencentes à vítima PAULO GUERREIRO DE CASTRO.

2) Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, corrompeu o adolescente E.G.T.S., de 16 anos de idade, ao cometer o crime de roubo em sua companhia.

3) Segundo apurado, no dia, na hora e no local acima descritos, a vítima, que é motorista de aplicativo, aceitou uma corrida no aplicativo 99, que tinha como ponto de embarque a Rua Nona, Bairro São Francisco, neste município, e como destino uma rua no bairro Tenoné, em Belém/PA.

4) Quando chegou ao local indicado no mapa, avistou o adolescente E.G.T.S. e foi em sua direção. No momento em que o, então, passageiro abriu a porta do carro, PEDRO VINICIOS e RAI saíram de um terreno baldio

5) Com arma de fogo, de fabricação artesanal, em punho, anunciaram o assalto e renderam a vítima, colocando um capuz em sua cabeça. O adolescente E.G.T.S. assumiu a direção do carro, o denunciado sentou-se no banco do carona, com a arma de fogo, e RAI ficou atrás com o ofendido.

6) O denunciado, juntamente com as outras duas pessoas passaram a rodar pela cidade e quando passaram por uma lombada, na rua Raimundo Nunes da Rocha, bairro São José, neste município, a vítima abriu a porta do carro e pulou, ainda sendo agarrado pela camisa por uma das pessoas que estava no carro e arrastado no chão, sofrendo lesões na mão direita e no pé esquerdo, mas conseguiu se desvencilhar.

7) Imediatamente o adolescente E.G.T.S. desceu do carro a procura da vítima e o denunciado empreendeu fuga, conduzindo o veículo que havia subtraído.

8) A vítima passou a gritar por socorro enquanto o adolescente rendeu duas pessoas na “Oficina Pedalão”.

9) A guarnição da Polícia Militar passava pelo local e acudiu a vítima, bem como passou a fazer negociações com o adolescente para liberar as pessoas feitas de refém.

10) O denunciado foi detido por populares e preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

11) RAI DE OLIVEIRA FURTADO conseguiu empreender fuga.

12) Em sede policial, o denunciado PEDRO VINICIOS SILVA COSTA (ID Num. 90990136 - Pág. 53) exerceu o direito constitucional de ficar calado.

13) A autoria e materialidade delitiva dos crimes ora descritos restaram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, da vítima, do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID Num. 90990136 – Pag. 11), Auto de Entrega (ID Num. 90990136 – Pág. 29) e documento de identidade do adolescente E.G.T.S. (ID Num. 90990136 – Pág. 43).

14) Por todo o exposto, o denunciado PEDRO VINICIOS SILVA COSTA está incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro. (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso material com corrupção de menor). (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo singular não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria dos crimes imputados ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime, pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 15947969 - Pág. 11), pelo auto de entrega (ID 15947969 - Pág. 29), pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e ratificados em juízo, bem como pelo registro de identificação civil do adolescente E.G.T.dos.S. (ID 15947969 - Pág. 43).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante.
Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
senão vejamos:

A vítima, PAULO GUERREIRO DE CASTRO declarou, em juízo (ID’s 15948085 a 15948086), conforme transcrito em sede da decisão combatida, que trabalhava como motorista de aplicativo. Que no dia do crime estava rodando e teve uma corrida na Rua Nona, em Marituba, com destino ao Tenoné. Que viu um rapaz, menor de idade, que fez sinal. Que ele abriu a porta da frente, outros dois saíram de um terreno baldio, estando um armado. Que lhe colocaram para trás do veículo. Que o acusado assumiu o volante. Que na frente, no carona, ficou o adolescente. Que o terceiro estava atrás com a arma. Que lhe colocaram um capuz e ficaram rodando em Marituba para tentar fazer assaltos. Que um dos envolvidos era o denunciado. Que estavam com o rosto descoberto. Que passaram em uma lombada e abriu a porta. Que pulou do carro em movimento. Que o carro estancou e eles saíram os três, o menor fez dois senhores reféns e os outros dois saíram correndo, tendo a população segurado o acusado e o terceiro fugido.

A testemunha policial, REGINALDO NERY FERREIRA, declarou, em juízo (ID 15948088), conforme também transcrito em sede de sentença, que o CIOP repassou que haveria uma tentativa de roubo. Que foram ao local e encontraram o carro da vítima na rua toda aberto. Que o menor tinha feito um senhor de refém. Que ficou na negociação e as outras guarnições que detiveram o acusado. Que a vítima estava na rua pedindo socorro. Que o denunciado foi preso na rua da frente.

A testemunha policial, DAYLA ALBUQUERQUE DA SILVA, declarou, em juízo, conforme exposto na decisão combatida, que estavam em rondas quando foram acionados via CIOP. Que no local o menor fazia duas pessoas de refém e o acusado já tinha sido pego por populares. Que teve contato com o motorista de aplicativo. Que ele estava no meio da rua. Que o veículo estava aberto no meio da rua. Que o armamento estava com o menor de idade. Que o motorista informou que sido solicitada uma corrida de uber por três nacionais. Que o motorista reagiu ao assalto e então fizeram as pessoas reféns. Que o motorista e o menor confirmaram a participação do Pedro.

A testemunha policial, JOSE EDVALDO VIEIRA DE VASCONCELOS, afirmou em juízo, de acordo com a transcrição exposta em sentença, que foram acionados acerca de um sequestro. Que no local o acusado tinha se evadido, mas o menor de idade fazia um senhor de refém. Que reféns eram os donos do estabelecimento comercial. Que identificaram o motorista do carro e ele apontou para onde os envolvidos tinham corrido. Que não participou da prisão do denunciado.

A testemunha, CEZARIO CANDIDO DE MELO declarou, em juízo, de acordo com o exposto em sentença, que um rapaz lhe fez de refém. Que sobre o denunciado não sabe nada. Que ficou como refém junto com seu colega. Que não viu de onde o rapaz veio. Que tem uma oficina e já se deparou com ele entrando, com arma no chão. Que depois ouviu falar que ele estava em um carro.

A testemunha, MARCELINO ROCHA DOS SANTOS, afirmou, em juízo, através d
os relatos transcritos no bojo da sentença,
que foi vítima do rapaz menor de idade. Que viu o rapaz correr com a arma e ficou de refém com uma senhora e o dono da oficina. Que viu um rapaz cair do carro e ele saiu gritando que era assalto. Que o menor também saiu do carro e já veio com a arma.

Em sede de interrogatório judicial, o ora apelante asseverou que conduziu o veículo, mas não teve contato com arma. Que não teve contato com a vítima. Que tinha uma arma caseira. Que foi chamado apenas para conduzir o veículo.

Desse modo, verifico que a vítima e testemunhas narraram, em juízo, detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pelo ora apelante e seus comparsas no cometimento do delito.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Aliado ao depoimento do ofendido, a instrução processual também contou com os depoimentos dos policiais militares REGINALDO NERY FERREIRA, DAYLA ALBUQUERQUE DA SILVA e JOSÉ EDVALDO VIEIRA DE VASCONCELOS, agentes responsáveis pela prisão do denunciado, relatando, praticamente de forma uníssona, a prática criminosa, restando
válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA,
PREVISTA NO INCISO V, DO ART. 157, § 2º, DO CP.

Requereu a defesa o afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima, por ausência de demonstração de tempo juridicamente relevante em que o ofendido teve sua liberdade violada.

Com razão a defesa.

A referida causa de aumento é destinada àquelas hipóteses em que o agente detém a vítima em seu poder por tempo juridicamente relevante, que se têm entendido como o período além do necessário para realizar a subtração dos bens.

Em relação a causa de aumento prevista no inciso V, do art. 157, § 2º, do CP, é de fundamental importância entender que não é toda privação de liberdade levada a efeito durante a prática do crime de roubo que se consubstanciará na majorante em tela.

A doutrina tem sinalizado duas situações que permitem a incidência dessa causa de aumento, quais sejam: a)
quando a privação da liberdade da vítima for um meio de execução do roubo
; b) quando essa mesma privação de liberdade for uma garantia, em benefício do agente, contra a ação policial.

Logo, aqueles casos em que o autor mantém a vítima em seu poder por curto espaço de tempo, apenas para executar o roubo, não atraem a incidência da majorante, ou, como no caso narrado nos autos, onde não restou apurado, precisamente, o tempo em que o ofendido teve sua liberdade violada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO SEGUNDO CRIME - ACOLHIMENTO INVIÁVEL - DELITO DE NATUREZA FORMAL - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COMPROVADO - MENORIDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTAIVA - IMPOSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - REDUÇÃO NECESSÁRIA. - Considerando a natureza formal do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), a simples prática do crime de roubo na companhia do adolescente é o suficiente para a sua consumação -A consumação do delito de roubo ocorre quando a ''res substracta'' é retirada da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, pouco importando se o bem subtraído seja retomado em curto espaço de tempo em perseguição imediata
- Deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a restrição de liberdade da vítima não se deu por tempo juridicamente relevante
- Deve a pena de multa guardar a devida proporcionalidade e simetria para com a pena corporal, pelo que a sua redução é de rigor.

(TJ-MG - APR: 10024170790752003 Belo Horizonte, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2021). GRIFEI.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO INCISO V DO § 2º DO ART. 157 DO CP.
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante. Precedentes. 2. O aresto recorrido consignou expressamente que o agravado não restringiu a liberdade do ofendido por tempo relevante e que a restrição ocorreu apenas por alguns minutos. Dessa forma, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, da forma como colocada pelo agravante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1229396/GO , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Entretanto, impende nesse momento esclarecer que não ignoro que a vítima, de fato, circulou com o ora apelante e seus comparsas que estavam tentando fazer assaltos pela cidade por certa quantidade de tempo, como afirmou detalhadamente o ofendido em sede de instrução processual, todavia, não restou apurado de forma cabal, o tempo total de restrição da sua liberdade.

Diante desse contexto, entendo que deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição da ora apelante do crime de corrupção de menores, porquanto que não estaria evidenciado nos autos a efetiva corrupção do menor que participou do fato delituoso, uma vez que já era dado à prática de delitos.

Adianto desde logo que não acolho o pleito defensivo. Explico.

In casu,
a prova dos autos não corrobora a tese defensiva por ausência de elementos probatórios que comprovassem o dolo de corromper.

Restou acostado aos autos documento hábil a comprovar a menoridade de
E.G.T.dos.S. qual seja, o registro de identificação civil do adolescente (ID 15947969 - Pág. 43).

O
crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se da inteligência do preceito normativo em enfoque que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” (estragar) ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa o degeneração do menor).

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois ressai da instrução criminal que o ora apelante praticou o crime de roubo circunstanciado em codelinquência com o menor, tendo sido amplamente evidenciada a participação de
E.G.T.dos.S.
na empreitada criminosa.

Portanto, por meio da prática conjunta do crime de roubo com o menor de idade, realizado está o núcleo do tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acerca do tema, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE - PRESCINDIBILIDADE - DELITO FORMAL – (...). – (...). - O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ, notadamente quando presente a qualificação completa do menor nos autos. (TJ/MG, Apelação Nº 0079032-95.2021.8.13.0223, Des. Rel. Paula Cunha e Silva, Publicação: 19/04/2023)

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula nº 500, que assim enuncia:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção

do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, face as provas colhidas nos autos e transcritas alhures, a manutenção da condenação do ora apelante como incurso nas sanções do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA) é medida de rigor, razão pela qual rejeito a presente pretensão recursal, restando imperiosa a manutenção da condenação por ambos os delitos.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleiteou a defesa a redução da pena-base do crime de roubo majorado para o mínimo legal.

Sem razão, data vênia.

In casu,
em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma vez que a majorante relativa a restrição à liberdade da vítima já restou afastada no presente voto, conforme fundamentação alhures, mantenho a utilização da majorante relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do art. 157 do CPB para elevar a reprimenda base, maculando as circunstâncias do delito, em consonância com o entendimento do magistrado singular em sede da decisão combatida.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. (...).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).
GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III – (...).

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).
GRIFEI.

Assim, em se verificando a persistência de uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do delito, respeitada está, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
), motivo pelo qual rejeito o pleito defensivo.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PELA DISSIMULAÇÃO

Pugnou a defesa pelo afastamento da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, c do CP.

Razão assiste à defesa.

Assim decidiu o magistrado sentenciante sobre o tema em sede da decisão combatida,
verbis:

(...).

Considerando que a vítima estava no exercício de sua atividade como motorista de aplicativo, tendo os agentes solicitado uma corrida, como forma de atrair o ofendido, incide a agravante prevista no art. 61,II “c” do CP.

(...).

Vislumbra-se que o fato de o ora apelante e seus comparsas terem efetivado o chamado de uma corrida por meio de aplicativo, não acrescentou em nada na subtração do veículo da vítima, não extrapolando, tal ação, o que comumente é empregada pelo criminoso para se aproximar da vítima. Logo, afasto o reconhecimento da agravante em estudo.

Sobre o tema:

APELAÇÃO
CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÃO DO RÉU ASSOCIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - FURTO DE USO - INAPLICABILIDADE -PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALOR DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE DA
DISSIMULAÇÃO
-
AFASTAMENTO
- PENA - REDUÇÃO - CABIMENTO. - A apreensão da motocicleta da ofendida na posse direta do acusado, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, demonstram a prática do furto.
- A declaração da vítima, associada ao depoimento do réu e dos militares, revela-se coerente, isenta e amparada nas demais provas, adquire valor probante para embasar o decreto condenatório. - O depoimento testemunhal de policial envolvido na operação, desde que harmônico com o contexto probatório e não maculado por interesse particular, é idôneo para embasar a condenação.- Considerando o expressivo valor do bem subtraído pelo réu, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
- Não comprovada a
dissimulação
pelo réu na subtração do res furtiva, deve ser a agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do Código Penal afastada e, por conseguinte, a pena reduzida. (TJ/MG, Apelação Nº 0000817-96.2023.8.13.0074, Des. Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, Publicação: 07/02/24)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP).
(...).

AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO
. Embora um dos agentes tenha se passado por cliente do estabelecimento comercial, sua conduta não extrapolou aquela que comumente é empregada pelo criminoso para se aproximar da vítima. Agravante afastada. (...). (TJDFT, Apelação Nº 0265267-95.2018.8.21.7000, Des. Rel.
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicação: 07/08/19)

Assim, inexistente qualquer ato de
dissimulação
executado pelo ora apelante, necessário o decote da referida agravante (art. 61, inciso II, alínea "c" do Código Penal).

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO DIANTE DA AUSÊNCIA APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL APTO A CONSTATAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO.

A defesa postulou a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de apreensão do artefato, bem como
por ausência de laudo pericial.

Na hipótese
sub judice
, restou claro pelo depoimento da vítima nas duas oportunidades em que fora inquirida, o uso do artefato.

A ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato apreendido, quando sua realização se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

5. In casu, entendeu-se que houve a premeditação do delito e que a ação criminosa foi excessivamente agressiva e violenta, justificando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sendo necessário reexame fático probatório para alterar essa conclusão.

6. Na terceira fase, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que "os delitos de roubo foram praticados por quatro (quatro) agentes e com o emprego de quatro armas de fogo" (e-STJ fl. 416), elementos concretos suficientes para justificar os aumentos da pena efetuados na terceira fase da dosimetria.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão, se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14, TJ/PA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação com a majorante em questão, pelo que não merece guarida o pleito da defesa.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Nesse capítulo, a defesa sustenta a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal,
para o crime de corrupção de menores.

Entretanto, entendo que tal pedido não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Comungo do entendimento há muito sedimentado segundo o qual o
reconhecimento de qualquer atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4.

Dosimetria

da

pena
.
5. Alegação de direito à redução da
pena
-base aquém do
mínimo

legal
ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena

abaixo
do
mínimo

legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.051 MATO GROSSO DO SUL, Min. Rel. Celso de Mello, Dje: 19/11/20)

Além disso, é necessário recordar o
enunciado constante da Súmula Nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal em exame conflita frontalmente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual tenho por bem rejeitá-la.

Vale ainda mencionar, que, no caso em tela, o magistrado sentenciante assim se manifestou sobre o tema em questão em sede da decisão combatida:

(...).

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Incide ainda a atenuante previstas nos art. 65, I, do CP entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ mantenho a pena em 01 ano de reclusão.

(...).

Assim,
como a referida súmula ainda não restou superada,
não acolho novamente o pedido defensivo.

DA RETIRADA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) VISANDO A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 70, 1ª PARTE DO CP.

Por fim, suplicou a defesa pelo afastamento do concurso material, visando o reconhecimento do concurso formal próprio previsto no art. 70, 1ª parte do CP.

Mais uma vez, com razão a defesa.

O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o ora apelante praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. (...). Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal.

(STJ - HC: 636025 RJ 2020/0346005-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Dessa forma, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Não havendo mais teses a serem enfrentadas, passo, nesse momento, ao redimensionamento da pena.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E ARMA:

Passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena
e, considerando o que restou assentando no presente voto,
mantenho a utilização da majorante relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do art. 157 do CPB para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito, em consonância com o entendimento do magistrado singular em sede da decisão combatida, neutralizando todas as demais vetoriais do art. 59 do CP, face o acolhimento do pleito de afastamento da majorante restrição à liberdade da vítima.

Dessa forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença das atenuantes da
confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP e da menoridade (art.65, I do CP). Com fulcro no que preceitua a Súmula 231 do STJ (“
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”),
atenuo a reprimenda intermediária fixando-a no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena,
sem causa de diminuição de pena. Mantenho inalterada a fração de 2/3 (dois terços) estabelecida pelo juízo singular pela causa de aumento de pena do uso de arma, de modo que resta fixada a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Na 1ª fase de dosimetria da pena,
c
onsiderando que não há circunstâncias judiciais que prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, assim como o juízo sentenciante a saber, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica
, i
ncide a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na etapa derradeira,
n
ão há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Incide, no caso, o concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte do CP),
em acolhimento ao pedido defensivo conforme amplamente explicitado no presente voto, motivo pelo qual
faço incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda do crime mais grave (roubo majorado), totalizando a pena privativa de liberdade
o patamar definitivo de
07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecida, é impositiva a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do CPB, restando, entretanto, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
dou parcial provimento
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante para
07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA,
nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024